Tribunal: STF
Processo: Rcl 63338
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por RQ Assistência Técnica e Peças Ltda. contra decisão proferida pelo Juiz da Vara do Trabalho de Atibaia – SP, referente aos autos nº 0011034-73.2015.5.15.0140, sob o argumento de afronta e desrespeito a decisões deste Supremo Tribunal Federal, especialmente ao Tema: nº 1.232,bem como teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 10.



    A reclamante afirma que, em 9/9/22, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, fixado nos seguintes termos: “Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”.



    Na sequência, foi determinada a suspensão nacional dos processos os quais se enquadram no Tema 1.232, mas, em descumprimento a tal medida, a autoridade apontada como reclamada incluiu a parte reclamante no polo passivo de execução trabalhista. 



    Afirma a parte reclamante que 



    [...] noticiada tal suspensão nacional das execuções nos autos de nº 0011034-73.2015.5.15.0140, o MM. Juiz ignorou tal matéria de ordem pública rejeitando a manifestação e mantendo a execução sem qualquer suspensão.



    Obtempera que o Tema nº 1.232, afetado no Recurso Extraordinário n. 1.387.795 MINAS GERAIS, atinge a presente demanda, mediante inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista, sem que ela tenha participado do processo de conhecimento. 



    Requer seja suspensa, liminarmente, a decisão e o processo de execução nº 0011034-73.2015.5.15.0140, até o julgamento do Tema nº 1.232 do STF, pois seu prosseguimento vem causando grave lesão de difícil reparação.



    Postula, ainda, os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do artigo 5º LXXIV, da CF, e 98/99 do CPC, considerando o Reclamante não possuir condições de arcar com custas e honorários sem prejuízo ao sustento de sua família, possuindo dívidas de alimentação, vestuários, luz, água e remédios. 



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos, observo que a reclamação trabalhista foi ajuizada em desfavor de ASTEC BOMB-AUT APOIO ADMINSTRATIVO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME e de RR BOMB-AUT COMÉRCIO DE MÁQUINAS, PEÇAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA, tendo sido excluída, posteriormente, a tomadora de serviços Electrolux. 



    Na fase de cumprimento de sentença trabalhista, a autoridade reclamada, em julho de 2019, declarou a existência de grupo comercial entre a executada e a empresa ora reclamante, sem que essa última tenha participado da fase de conhecimento da reclamação trabalhista em questão.



    Assim, tenho que a autoridade reclamada incorreu em afronta a decisão, por mim proferida nos autos do RE nº 1.387.795, em 25/05/23, consubstanciada na determinação de suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da repercussão geral até o julgamento definitivo do aludido paradigma. 



    Não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para suspender a execução do Processo referente aos autos nº 0011034-73.2015.5.15.0140, somente em relação à RQ Assistência Técnica e Peças Ltda. até o julgamento do mérito do RE nº 1.387.795 (Tema nº 1.232 RG).



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente